Tribunal: TCU
Processo: 040.449/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12370/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em: a) rejeitar as alegações de defesa da empresa Agrimat Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 03.118.726/0001-11); b) considerar insubsistentes os indícios de irregularidade inicialmente apontados no Contrato 261/2006, devido à pequena materialidade do superfaturamento resultante da aplicação do método de limitação do preço global (MLPG); c) julgar regulares as contas da empresa contratada Agrimat Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 03.118.726/0001-11), dando-se-lhe quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 83), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 85), sem prejuizo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.449/2012-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Agrimat Engenharia Industria e Comercio Ltda (03.118.726/0001-11) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Leonardo Luis Nunes Bernazzolli (10579/OAB-MT) e outros, representando Agrimat Engenharia Industria e Comercio Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encerrar o presente processo, nos termos do inciso III do art. 169, do Regimento Interno o Tribunal de Contas do TCU (RI/TCU).